Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-70.2018.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000216-70.2018.8.05.0164

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: POLOMAR EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

APELADO: L.G. HOLANDA FILHO

Advogado(s)
:
SAMUEL LOUREIRO REBOUCAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM OPERADORES PARA TERRAPLANAGEM. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. AFASTADA. PROVAS DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DENTRO DO PRAZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Polomar Empreendimentos Ltda contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados contra L.G. Holanda Filho - ME, nos quais a embargante alega inexigibilidade do título executivo por descumprimento do prazo contratual para execução de serviços e por quitação anterior do débito, em acordo firmado em 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento do prazo contratual de 180 dias trabalhados para conclusão dos serviços de terraplanagem, condição para exigibilidade da obrigação de fazer; (ii) estabelecer se o acordo firmado com pessoa física, representante legal da empresa exequente, configura quitação do débito executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução baseia-se em contrato de prestação de serviços devidamente assinado e com firma reconhecida, acompanhado de e-mails e documentos que comprovam a efetiva realização dos serviços no prazo contratual.

4. Os documentos carreados aos autos comprovam que os serviços foram finalizados dentro do prazo estipulado contratualmente, não tendo a embargante logrado êxito em demonstrar o seu descumprimento.

5. O acordo de quitação apresentado foi firmado com pessoa física diversa da parte exequente e não menciona o contrato objeto da execução, sendo juridicamente ineficaz para extinguir a obrigação assumida perante a pessoa jurídica contratada.

6. Inexistem provas de que os serviços prestados por outra empresa se prestam a finalizar o contrato objeto da execução em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento do serviço no prazo contratual torna exigível a obrigação de fazer assumida pela parte contratante.

2. A quitação firmada com pessoa física, diversa da exequente e sem menção ao contrato executado, não extingue a obrigação assumida perante a pessoa jurídica contratada.

3. A inexistência de provas quanto ao inadimplemento ou ao descumprimento do contrato obsta o acolhimento dos embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11; 487, I; 798, I, c e d.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 1001722-54.2019.8.26.0368, Rel. Henrique Nader, j. 26.11.2024; TJ-PR, Apelação Cível nº 0003760-86.2011.8.16.0086, Rel. Paulo Cezar Bellio, j. 04.10.2021.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça